Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730777-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ISMAEL NERES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Bonasa Alimentos S.A em recuperação judicial (Id. 60101160) em face do v. Acórdão de Id. 59635388. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora